Tribunal: TJBA
Processo: 0324398-27.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0324398-27.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Tim Celular SA Advogado(s): CAIO DE ALMEIDA MANHAES, DANIELA ALVES PORTUGAL DUQUE ESTRADA, ANDRE GOMES DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DESCONTOS CONCEDIDOS PARA FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES QUE DEPENDEM DA UTILIZAÇÃO MÍNIMA DE VOLUMETRIA MENSAL POR PRAZO DETERMINADO. DESCONTOS CONDICIONADOS QUE DEVEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSTO DEVIDO. CÁLCULO POR DENTRO. LEGALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 582.461. INSURGÊNCIA QUANTO À CONDENAÇÃO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS PELA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA REFERIDOS NA LEI ESTADUAL QUE DIFERE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS NA SENTENÇA POR FORÇA DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AFASTAMENTO DA TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. PRECEDENTES DO STJ C/C ART. 85, § 10, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0324398-27.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante Tim Celular SA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .